Tribunal: STF
Processo: RHC 61302
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
- Habeas corpus. Alegação de inexistência de avaliação de jóias
furtadas que deram margem a denúncia por crime de receptação.
- Inexistência de presunção da denúncia, uma vez que o valor atribuído
às jóias em causa decorre da afirmação uníssona dos sócios da firma
furtada. Aplicação do princípio do artigo 167 do C.P.P.
Recurso ordinário a que se nega provimento.